Tribunal: TJES
Processo: 5000898-88.2024.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000898-88.2024.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL PEREIRA COSTA e outros (3)
RECORRIDO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A e outros (3)
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE. TRANSAÇÕES REALIZADAS EM OUTROS ESTADOS E FORA DO PADRÃO DE CONSUMO. CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA PELO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA DOS DÉBITOS NA FATURA. VIOLAÇÃO AO ART. 54-G DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. SÚMULA 479 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DO CARTÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. TEMA 929 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. ENUNCIADO 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ES. RECURSOS DAS RÉS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Autores titulares de cartão de crédito emitido pelo Sicoob alegam a realização de diversas compras fraudulentas em dezembro de 2023, em estabelecimentos localizados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte, totalizando R$ 7.489,22.

Embora parte das transações tenha sido estornada administrativamente, a quantia de R$ 3.684,51 foi novamente lançada na fatura de junho de 2024, acrescida de juros rotativos, perfazendo cobrança de R$ 3.776,68.

A sentença declarou a inexistência do débito, condenou as rés à restituição simples do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00.

Foram interpostos recursos inominados pelas rés, que sustentam a regularidade das transações e ausência de responsabilidade, bem como pelos autores, que pleiteiam a restituição em dobro e a majoração da indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Verificar a existência de falha na prestação do serviço diante da realização de compras fraudulentas com cartão de crédito;

(ii) analisar a responsabilidade solidária da instituição financeira emissora e da bandeira do cartão;

(iii) definir o cabimento da restituição em dobro do valor indevidamente cobrado;

(iv) avaliar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.

No caso concreto, restou evidenciada a ocorrência de fraude nas transações realizadas com o cartão de crédito dos autores, uma vez que as operações ocorreram fora do padrão habitual de consumo e em localidades diversas da residência dos consumidores.

Mesmo após a contestação administrativa das compras, os valores foram novamente lançados na fatura do cartão, em afronta ao art. 54-G do Código de Defesa do Consumidor, que veda a cobrança de valores contestados enquanto não solucionada a controvérsia.

As rés não lograram demonstrar a adoção de mecanismos eficazes de segurança capazes de prevenir as transações fraudulentas, tampouco comprovar que as compras foram efetivamente realizadas pelos consumidores.

Diante disso, caracteriza-se a falha na prestação do serviço, impondo-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira e dos demais integrantes da cadeia de consumo, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A preliminar de ilegitimidade passiva da bandeira do cartão não merece acolhimento, porquanto os fornecedores que participam da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme art. 7º, parágrafo único, do CDC.

No tocante à restituição dos valores indevidamente cobrados, a devolução deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929, segundo o qual a repetição em dobro independe da comprovação de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva.

Quanto aos danos morais, resta caracterizado o abalo extrapatrimonial decorrente da cobrança indevida e da manutenção de débitos oriundos de fraude, situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

O valor fixado pelo juízo de origem mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos das rés conhecidos e não providos.
Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1)
Instituições financeiras e demais integrantes da cadeia de fornecimento respondem objetivamente por fraudes em operações realizadas com cartão de crédito.
2)
A manutenção de valores contestados na fatura do cartão, decorrentes de compras fraudulentas, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 54-G do CDC, além de ensejar reparação dos danos morais. A restituição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé (Tema 929 do STJ).

Dispositivos legais citados:

Arts. 6º, III e VIII, 7º, parágrafo único, 14, 42, parágrafo único e 54-G do Código de Defesa do Consumidor.
Art. 46 e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante:

STJ - AgInt no AgRg no AREsp: 731449 CE 2015/0147459-9, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2022TJ;

STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021;

TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5010719-75.2021.8.08.0048, Relator: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Turma Recursal - 2ª Turma;

TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5004487-51.2023.8.08.0024, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma;

TJ-PR - RI: 00008786820208160044 Apucarana 0000878-68.2020.8.16 .0044 (Acórdão), Relator.: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 16/11/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Em síntese, afirmam os autores que Rafael é titular de cartão de crédito emitido pelo Sicoob, com bandeira Mastercard, do qual Fernanda é usuária adicional. Narram os autores, em sua petição inicial, que em dezembro de 2023 constataram diversas compras desconhecidas realizadas em SP, RJ e RN, totalizando R$ 7.489,22. Sustentam que, apesar do estorno parcial de algumas transações, a quantia de R$ 3.684,51 foi novamente cobrada na fatura de junho de 2024, acompanhada de juros rotativos de R$ 92,17, totalizando uma cobrança indevida de R$ 3.776,68. Alegam que a manutenção de débitos oriundos de fraude e a falha na segurança do serviço ensejam a reparação dos prejuízos sofridos. Diante disso, pleiteiam a declaração de inexistência do débito de R$ 3.776,68 (três mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos), a restituição em dobro da quantia paga e indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a) Declarar a
inexistência do débito de R$ 3.776,68
(três mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos), devendo as rés se absterem de realizar cobrança ou negativação relacionada ao valor, sob pena de multa de R$ 100,00 por cobrança ou por dia de negativação, até o limite de R$ 2.000,00;

b)
Condenar

solidariamente as rés à
restituição simples ao requerente Rafael, do valor de R$ 3.776,68 (três mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos)
, acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (pagamento da fatura de junho);

c)
Condenar
solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).

Defere-se em sentença
, nos termos da fundamentação a
tutela de urgência
para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item
”A”
do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

Considerando que a sentença impõe as rés obrigação de não fazer e de fazer, intimem-se, também,
pessoalmente
(súmula 410 do STJ), além dos patronos constituídos nos autos.

Em sede de recurso inominado, o
Banco Cooperativo Do Brasil S/A
recorrente insurge-se contra a sentença que declarou a inexistência de débito de R$ 3.776,68 e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. Sustenta a regularidade das transações efetuadas com o cartão dos recorridos, asseverando que as operações apresentaram características de normalidade e foram realizadas dentro do limite de crédito disponível, o que afastaria a tese de fraude. Esclarece que o estorno parcial ocorrido administrativamente teve natureza provisória vinculada ao procedimento de
chargeback
, sendo os valores reapresentados na fatura após apuração técnica que não detectou falha na prestação do serviço. Defende a inexistência de dever de indenizar sob a alegação de exercício regular de direito e excludente de responsabilidade, imputando o evento à culpa exclusiva dos consumidores por suposta atitude desidiosa ao permitirem o acesso de terceiros aos seus dados. Por fim, requer o provimento do recurso para julgar os pedidos improcedentes ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório arbitrado.

Em sede de recurso inominado,
os autores
insurgem-se contra a sentença de parcial procedência, buscando a reforma do julgado para que a restituição dos valores pagos ocorra de forma dobrada e a indenização por danos morais seja majorada. Sustentam que, conforme orientação consolidada do STJ (EREsp 1.413.542/RS), a repetição em dobro do indébito prescinde da prova de má-fé subjetiva para cobranças realizadas após março de 2021, bastando a violação da boa-fé objetiva, o que teria ocorrido com a reimputação de débitos fraudulentos de R$ 3.684,51 e a nova cobrança indevida de R$ 568,00 efetuada no curso da lide. Argumentam, ainda, que o
quantum
indenizatório fixado em R$ 4.000,00 é insuficiente diante da extensão dos danos, do descaso administrativo e do caráter punitivo-pedagógico necessário para coibir a reincidência da instituição financeira, pleiteando a sua elevação para R$ 15.000,00. Ao final, requerem o provimento do recurso para declarar a inexistência total dos débitos e garantir a devolução em dobro do montante integral de R$ 4.252,51.

Em sede de recurso inominado, a recorrente
Mastercard Brasil
arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sustentando que atua meramente como bandeira do cartão de crédito e licenciadora de marca, não possuindo qualquer ingerência sobre a emissão do plástico, administração de faturas, fixação de limites ou cancelamento de transações, funções estas exclusivas da instituição financeira emissora (Bancoob). No mérito, defendeu a ausência de responsabilidade solidária, alegando que não integra a cadeia de fornecimento direto ao consumidor e que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva de terceiros ou falha administrativa do banco, rompendo o nexo de causalidade em relação à sua atividade tecnológica. Insurge-se, ainda, contra a condenação por danos morais, asseverando que a situação narrada configura mero aborrecimento da vida cotidiana, insuficiente para violar direitos da personalidade, e que a restituição de valores lhe é materialmente impossível por nunca ter recebido o numerário questionado. Por fim, pleiteia a reforma integral da sentença para extinguir o feito sem resolução de mérito em seu favor ou julgar os pedidos totalmente improcedentes.

Todos os recorrentes apresentaram Contrarrazões de Recurso Inominado.

PROJETO DE VOTO

Recursos Inominados interpostos pelos requeridos - MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA e BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A:

Conheço dos recursos interpostos pelos requeridos
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA e BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que todos os recorrentes estão inseridos na cadeia de consumo e, portanto, possuem responsabilidade solidária em casos de falha na prestação de serviço, com base no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA . NÃO OCORRÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. CLONAGEM. RESPONSABILIDADE . ADMINISTRADORA. CREDENCIADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA Nº 83/STJ . PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FALHA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO . SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2 . Não importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 3. As administradoras de cartão de crédito se responsabilizam integralmente pela compra do consumidor, assumindo o risco de crédito, bem como de eventual fraude, notadamente quando há falha na prestação do serviço. Precedentes . 4. O recurso especial é inviável quando a modificação das conclusões adotadas no acórdão recorrido demanda reinterpretação de cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas nºs 5 e 7/STJ). 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgRg no AREsp: 731449 CE 2015/0147459-9, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2022).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DAS ADMINISTRADORAS DO CARTÃO . CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. ALEGAÇÃO DE “CHARGEBACK” . RÉS QUE NÃO LOGRARAM ÊXITO EM COMPROVAR A LEGITIMIDADE DA RETENÇÃO, ÔNUS QUE LHES INCUMBIA (ART. 373, INCISO II, DO CPC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES QUE SE MOSTRA DEVIDA . APLICAÇÃO DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recursos conhecidos e desprovidos . (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000878-68.2020.8.16 .0044 - Apucarana - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 16.11 .2021). (TJ-PR - RI: 00008786820208160044 Apucarana 0000878-68.2020.8.16 .0044 (Acórdão), Relator.: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 16/11/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/11/2021).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que ambas as razões não merecem prosperar.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se ao caso em comento as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Analisando detidamente os autos e o conjunto probatório produzido pelas partes, verifico que os recorrentes não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia, deixando de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço.

No caso em exame, observa-se que foram mantidas na fatura do cartão de crédito da consumidora diversas compras devidamente contestadas, em afronta ao disposto no art. 54-G do Código de Defesa do Consumidor, que veda a cobrança ou manutenção em fatura de valores contestados enquanto não solucionada a controvérsia, desde que previamente comunicada à administradora do cartão,
in verbis
:

Art. 54-G. Sem prejuízo do disposto no art. 39 deste Código e na legislação aplicável à matéria, é vedado ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito, entre outras condutas:

I - realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias contados da data de vencimento da fatura, vedada a manutenção do valor na fatura seguinte e assegurado ao consumidor o direito de deduzir do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada, podendo o emissor lançar como crédito em confiança o valor idêntico ao da transação contestada que tenha sido cobrada, enquanto não encerrada a apuração da contestação;

II - recusar ou não entregar ao consumidor, ao garante e aos outros coobrigados cópia da minuta do contrato principal de consumo ou do contrato de crédito, em papel ou outro suporte duradouro, disponível e acessível, e, após a conclusão, cópia do contrato;

III - impedir ou dificultar, em caso de utilização fraudulenta do cartão de crédito ou similar, que o consumidor peça e obtenha, quando aplicável, a anulação ou o imediato bloqueio do pagamento, ou ainda a restituição dos valores indevidamente recebidos.

O referido dispositivo legal estabelece que é vedado ao fornecedor proceder à cobrança ou débito de valores contestados pelo consumidor em compras realizadas por meio de cartão de crédito ou instrumento similar, enquanto pendente a apuração da contestação, assegurando-se ao consumidor o direito de deduzir o valor em disputa e efetuar o pagamento apenas da parcela incontroversa da fatura.

No caso concreto, a instituição financeira não demonstrou ter adotado as cautelas necessárias para prevenir a utilização fraudulenta do cartão do consumidor, tampouco apresentou justificativa idônea para a manutenção das cobranças impugnadas.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam fortes indícios de fraude, haja vista que as transações questionadas foram realizadas fora do padrão habitual de consumo da parte autora, inclusive em estabelecimentos localizados em outros estados da federação, notadamente Rio de Janeiro e São Paulo, conforme documento de Id. nº 17924627, em valores significativamente superiores às compras ordinariamente realizadas pela consumidora.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” para reconhecer a responsabilidade das empresas pelo prejuízo sofrido pelos consumidores.

Outrossim, consta nos autos registro de reclamação formalizada junto à ouvidoria da instituição financeira (ID nº 17924629), sem que tenha sido apresentada solução eficaz na esfera administrativa.

Diante desse contexto, resta evidenciada a falha na prestação do serviço, uma vez que a instituição financeira permitiu a realização de transações incompatíveis com o perfil de consumo da cliente e manteve a cobrança de valores contestados, circunstância que configura violação aos deveres de segurança, transparência e proteção do consumidor.

Ademais, imperativa a responsabilidade solidária das empresas recorrentes pelos prejuízos sofridos pela consumidora, considerando que ambas fazem parte da cadeia de fornecedores, consoante dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Com efeito, a única forma das rés se desobrigarem do dever de identificar as operações suspeitas seria comprovando que as movimentações eram frequentes pelos clientes e por isso não causariam estranhamento nos sistemas de segurança implementados, o que poderia ter vindo aos autos com a juntada de outras faturas e extratos que evidenciassem que frequentes movimentações como as impugnadas. Entretanto, as faturas e extratos juntados só corroboram a atipicidade das operações.

É crucial pontuar que as operações foram realizadas de forma sequencial e com altos valores repita-se, tratavam-se claramente de transações atípicas e que os sistemas da ré deveriam ter impedido, ou seja, as transações realizadas estavam a indicar claramente uma situação anômala, que reclamava a devida e tempestiva intervenção do banco para bloqueio das operações, ao menos até que obtivesse confirmação expressa da titular da conta de que aquelas operações poderiam ser realizadas.

Em suma, não há como acolher as teses defensivas de ausência de responsabilidade do banco/administradora ou de regularidades das compras, pois as transações fugiram do perfil dos correntistas e os sistemas das requerida não identificaram as transações fraudulentas, restando evidente a falha na prestação do serviço por parte das rés, de modo que presente nos autos a responsabilidade das requeridas nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ.

Outrossim, tenho que resta configurado o dano moral do recorrido, ante o abalo na sua integridade psicológica, emocional e financeira, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir as empresas fornecedoras a adotar maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, conforme jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. ESTORNO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERMANÊNCIA DO DÉBITO PERANTE O PICPAY. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ESTORNADO DEVE SER CANCELADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. DANO MORAL DEVIDO. MANTIDO EM R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5004487-51.2023.8.08.0024, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma).

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. Voto servindo como ementa. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5010719-75.2021.8.08.0048, Relator: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Turma Recursal - 2ª Turma).

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FRAUDULENTAS EM NOME DO AUTOR. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5008024-26.2021.8.08.0024, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Recurso Inominado interposto pelos autores - RAFAEL PEREIRA COSTA, FERNANDA DUSSONI DO NASCIMENTO:

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça aos recorrentes.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

A sentença recorrida condenou as empresas recorridas, solidariamente, a restituírem ao autor Rafael a quantia de R$ 3.776,68 (três mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos), indeferindo, contudo, o pedido de restituição em dobro, ao fundamento de inexistência de má-fé por parte das rés.

Nesse ponto, ouso divergir do entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau. Isso porque a repetição do indébito deve ocorrer
em dobro
, diante da violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 929
, segundo o qual a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor independe da comprovação de dolo ou má-fé do fornecedor, sendo suficiente a demonstração de cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. (STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021).

Por outro lado, no que se refere ao
quantum indenizatório dos danos morais
, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA e BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Ademais,
CONHEÇO
do recurso interposto por
RAFAEL PEREIRA COSTA, FERNANDA DUSSONI DO NASCIMENTO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar parcialmente a sentença
, apenas para determinar que a restituição do indébito de R$ 3.776,68 (três mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos) seja realizada
em dobro
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da tese firmada no
Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça
, mantidos os demais termos da sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno os recorrentes
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA e BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)